Tribunal: TJBA
Processo: 8010109-07.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010109-07.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

APELADO: GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FUNDAMENTADA EM SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL. REFORMA DA DECISÃO REVISIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA LIQUIDEZ CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. O juízo de origem fundamentou a decisão na perda de liquidez e certeza da Cédula Rural Hipotecária exequenda, em razão de sentença proferida em Ação Revisional conexa que reconheceu vícios na obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença em ação revisional, que posteriormente veio a ser reformada pelo Tribunal, ou a mera discussão judicial sobre abusividade de encargos contratuais possui o condão de retirar a liquidez, certeza e exigibilidade de título executivo extrajudicial, a ponto de justificar a extinção prematura da via executiva.

III. Razões de decidir

O juízo de origem incorreu em evidente
error in procedendo
ao extinguir a execução. Primeiramente, a premissa que amparou a sentença extintiva ruiu por completo, visto que a sentença proferida na ação revisional foi integralmente reformada por acórdão desta Câmara Cível, restabelecendo-se a higidez da obrigação e validando a novação da dívida. Ademais, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o mero ajuizamento ou eventual procedência de ação revisional para afastar encargos excessivos não desnatura o título executivo extrajudicial nem lhe retira a liquidez. A declaração de abusividade afeta apenas o
quantum debeatur
(excesso de execução), mantendo hígido o
an debeatur
, bastando o decote dos excessos e a readequação do valor exequendo mediante simples cálculos aritméticos. Não se vislumbra, tampouco, ausência de interesse recursal ou litigância de má-fé por parte da instituição financeira, que agiu no exercício regular de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido

Tese de julgamento: "A procedência ou o mero ajuizamento de ação revisional para discutir encargos de contrato bancário nã retira a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título executivo extrajudicial, ensejando tão somente a adequação do valor executado ao montante apurado na ação de conhecimento, configurando error in procedendo a extinção do processo executivo fundamentada em tal premissa."

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 1.009; CPC, art. 1.010; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.235.160/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.03.2012; TJ-BA, Apelação nº 0022137-76.2004.8.05.0080, Relª. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 09.05.2008; TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5011354-59.2021.8.24.0000, Relª. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 27.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8010109-07.2022.8.05.0274, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S.A. e, como apelados, ESPÓLIO DE GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES e ARLY BRITTO SINAY NEVES ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, para anular a sentença proferida por
error in procedendo
e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para o regular prosseguimento da execução, tudo nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA